Tribunal: TJSP
Processo: 1007646-64.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurada, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da Concessionária requerida.

Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa. Concessionária que nem teve interesse em produção probatória. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal. Não

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurada, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da Concessionária requerida.

Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa. Concessionária que nem teve interesse em produção probatória. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal. Não comprovados fatos excludentes de sua responsabilidade. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Concessionária acionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007646-64.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante ELEKTRO REDES S.A., é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI GUAÇU
APTE.: ELEKTRO REDES S/A. - (Ré)
APDA.: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A - (Autora)
JUIZ DR. FERNANDO COLHADO MENDES
VOTO No 37.909
EMENTA:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurada, que foram
indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só
da Concessionária requerida.
Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa.
Concessionária que nem teve interesse em produção
probatória. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal.
Não
comprovados
fatos
excludentes
de
sua
responsabilidade. Intelecção do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se
provimento ao apelo da Concessionária acionada.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
Concessionária ré, em ação regressiva contra ela ajuizada
por Zurich Santander Brasil Seguros S/A, constando que
esta teria indenizado prejuízos de sua segurada (Margarete
do Carmo Barros Silva), danos esses devidos às oscilações
de tensão, em razão de alterações na rede de distribuição de
energia elétrica. R. sentença de fls. 447/448, cujo relatório
adoto, que julgou procedente a ação. Condenou-se a
requerida ao pagamento de R$ 2.934,00, reajustado desde o
desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar
da citação. Sucumbente, condenou-se a ré ao pagamento
de com custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
À causa deu-se o valor de R$ 2.934,00, em
outubro/19.
Contestação replicada.
Apólice securitária, fls. 58/59. Indicação de
pagamento à segurada, fl. 72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Irresignada,
insurge-se
somente
a
Concessionária requerida, fls. 451/464. Em síntese, bate-se
pelo reconhecimento da falta de interesse de agir da autora,
e isso em razão da ausência da reclamação prévia na esfera
administrativa. Insiste na ocorrência da prescrição,
salientando o prazo trienal. No mais, pretende a
improcedência da ação.
Vieram contrarrazões, fls. 469/511.
Recurso recebido, eis que tempestivo e
preparado.
É o relatório, em complementação ao de fl.
447.
A questão é antiga e reiterada nesta Câmara,
sendo de se observar que inaplicável o CDC ao caso. E, se
houve fraude, deveriam ter comunicado eventual crime às
autoridades policiais, o que é relevante destacar.
É dos autos que a autora celebrou contrato de
seguro com a segurada, já mencionada no relatório,
obrigando-se a garantir os riscos da apólice firmada.
Consta da inicial que ocorreram descargas
elétricas na região onde domiciliada tal segurada, o que lhe
acarretou danos materiais, com a queima de equipamentos.
Os sinistros teriam sido cobertos pela Seguradora que,
dessa forma, se sub-rogou nos direitos da segurada,
visando, pela presente, a indenização pelos danos materiais
sofridos.
Esclarecido isso, tem-se que a r. sentença está
fundamentada, dentro da razoabilidade e deu correta solução
à lide, desmerecendo guarida o inconformismo da
Concessionária requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Certo que, mesmo que se cogitasse em caso
fortuito ou força maior, tal deveria ser comprovado, sendo
inafastável que a hipótese é de responsabilidade objetiva da
Concessionária, em conformidade com o art. 37 § 6o, ou
seja, independe de culpa.
Além
disso,
há
informação
trazida
nos
documentos da exordial (pareceres técnicos), no sentido de
demonstrar o nexo causal.
Dessa forma, a Concessionária muito alegou,
mas nada provou, sendo certo que lhe competia demonstrar
a falta de nexo entre os danos ocorridos nos equipamentos e
a oscilação energética alegada, o que não fez.
Aliás, sequer teve interesse de produzir provas
em seu favor, tendo se limitado, genericamente, na
contestação, a manifestar que protestava “
provar
o
alegado por todos os meios em Direito permitidos”.
Salienta-se que nas razões recursais também
nada fora alegado nesse sentido.
Assim, verifica-se, nesse caso específico,
verossimilhança nas alegações da Seguradora, que devem
ser acolhidas. Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-
se o que segue, sempre com negritos nossos:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletrônicos da segurada, que
teriam sido indenizados. R. sentença de improcedência, com recurso apenas
da Seguradora autora. Concessionária que nem teve interesse em produção
probatória. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal. Dá-se provimento ao
apelo da Seguradora, e isso a fim de julgar procedente a ação por ela ajuizada,
com
inversão
sucumbencial.
(TJSP;
Apelação
Cível
1061598-02.2018.8.26.0100; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)
===========
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização
securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de
improcedência. Apelação da seguradora. Prova documental suficiente para
comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a
sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e
art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu. Autora que faz jus ao
ressarcimento do valor pago de indenização ao seu segurado. Ação julgada
parcialmente procedente. Recurso da autora provido. (TJSP; Apelação Cível
1006771-50.2019.8.26.0506; Relator: Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
===========
APELAÇÃO - PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de
defesa Rejeição Hipótese em que as provas constantes dos autos do
processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO - PRELIMINAR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA Preliminares de falta
de interesse de agir, em razão da ausência de prévia reclamação administrativa,
e de ilegitimidade passiva Rejeição Hipótese em que não é obrigatória a
formulação prévia de reclamação administrativa Concessionária ré que
presta serviço público de fornecimento de eletricidade na área em que situado o
imóvel, no qual ocorridos os danos Eventual ausência de responsabilidade da
concessionária que não se confunde com ilegitimidade passiva Ré que pode,
em tese, responder pela indenização postulada
Pertinência subjetiva
configurada PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO Pretensão de
reforma da r.sentença de procedência Descabimento Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o
da Constituição Federal Concessionária ré que não se desincumbiu do
ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade Obrigação de
indenizar em regresso configurada
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004029-18.2019.8.26.0291; Relatora: Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
==========
Ação regressiva. Sub-rogação da seguradora nos direitos e deveres dos
consumidores segurados. Sentença de parcial procedência. Falha no
fornecimento de energia elétrica. Sobrecarga. Danos em aparelhos eletrônicos
de segurados da autora. Laudos técnicos não rechaçados suficientemente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
constatam danos nos equipamentos dos segurados em razão da oscilação na
rede elétrica em decorrência da queda de raios. Fato corriqueiro evitável,
previsível pela concessionária do serviço e risco inerente à prestação de serviço
público de eletricidade, não se caracterizando como excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica. Art. 37,
§6o, CFederal. Aplicabilidade do CDC ao caso. Dever de indenizar
confirmado, com exceção da indenização ao segurado José Marcos Gimenez
Risseto, já ocorrido seu ressarcimento. Sentença mantida. Apelos
improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1000999-72.2018.8.26.0076; Relator:
Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bilac -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Tem-se, pois, que não vieram aos autos
elementos competentes a autorizar a pretensa reforma,
sendo plausível a preservação in totum da r. sentença
vergastada.
Com vistas ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro a verba honorária a 12% do valor da
condenação atualizado.
Diante do exposto, não se olvidando do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, nega-se
provimento ao recurso da Concessionária acionada.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado